Tribunal: TJMT
Processo: 1023361-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos, em plantão.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão no 1003243-14.2021.8.11.0002, movida em desfavor de GILBERTO DE OLIVEIRA MORAES perante a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que deferiu a liminar requerida na inicial e estabeleceu o prazo inicial da contestação a data da juntada do mandado de citação nos autos.
Em resumo, alega a agravante que, conforme o artigo 3o, §§ 1o e 2o, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias, e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar.
Pede pela concessão da tutela antecipada, revogando a decisão agravada, no que se refere a início da contagem dos prazos para apresentar defesa e a proibição de remoção.
Breve relato.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumenta, bem ainda o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, verbis:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)” (g.f.)
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, majorar os alimentos acordados anteriormente.
Como bem decidiu o magistrado de piso, se o devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, não depositar integralmente o valor da dívida integral, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente serão consolidadas no patrimônio do credor, que poderá vendê-lo extrajudicialmente, independentemente de prévia autorização judicial, nos termos do art. 3o §§ 1o e 2o, do DL 911/69.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)
Deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – BEM EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA, MAS RESTRINGINDO VENDA EXTRAJUDICIAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – OBEDIÊNCIA AO PRAZO LEGAL - ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI 911/69 – RECURSO PROVIDO. É lícita a venda extrajudicial do bem independentemente de autorização expressa do magistrado condutor do feito e a necessidade de apresentação da contestação, desde que respeitado o prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão fundada no art. 3o, § 1o, do Decreto Lei 911/69.” (TJMT – RAI no 54859/2014 – Primeira Câmara Cível – Relator Des. Sebastião Barbosa Farias j. 26/08/2014)
De se ressalvar, contudo, que a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento no sentido de admitir que o prazo de cinco dias para purgação da mora se inicia após a citação, momento em que o devedor toma ciência inequívoca da ação.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – PRAZO PARA PURGAR MORA, CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL E TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.” (RAR n. 23080/2015, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, DJe 11/03/2015, destacamos).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR CONCEDIDA - VENDA ANTECIPADA DO BEM APÓS O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA - CABIMENTO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO. Na Ação de Busca e Apreensão, é possível a venda antecipada do bem, independentemente de autorização judicial, desde que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora, contados a partir da citação”. (AI 99565/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, situação que deve permanecer até eventual posicionamento pelo julgador indicado como competente em distribuição a se realizar após o término do recesso forense, se for este seu entendimento.
Comunique-se o magistrado de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Com o término do recesso forense, em sendo recolhidos os emolumentos judiciais iniciais, refazer a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária de Plantão a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= plantonista =